Tribunal: STF
Processo: HC 200209
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 646.916/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – “01 (uma)porção de ‘cocaína’, pesando 43,56 gramas, e 2.827 (dois mil oitocentos e vinte e sete) invólucros plásticos de ‘cocaína’, pesando 503,67 gramas”. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC (646.916/SP) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva do paciente. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de que “o Paciente possa responder o processo em liberdade”. Subsidiariamente, requer seja aplicada medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, da Lei 12.403/2011.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, em princípio, as instâncias de origem estão alinhadas ao entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] a segregação cautelar do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    ‘O autuado foi preso pelo delito de tráfico de drogas por ter em depósito aproximadamente 03 (três) quilos de entorpecentes (pg.42). 
    O exame de constatação provisória da substância considerada entorpecente está encartado no presente auto de prisão em flagrante (pg. 42/43) e, por isso não existe ilegalidade na prisão. 
    Ademais, apesar do acusado não possuir condenações, o fato é que ele já é conhecido nos meios policiais, pois quando adolescente já fora internado diversas vezes por prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas (pgs.71/119). 
    Trata-se de delito equiparado aos hediondos, por força de dispositivo constitucional. 
    Nesta sede, é impertinente a análise do conjunto probatório no sentido de se perquirir sobre a posse ou propriedade das drogas, e mesmo se estas se destinavam apenas ao uso próprio. Isso será objeto de enfrentamento na ocasião própria, ou seja, na sentença. 
    Isto posto, existem suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do crime. 
    Trata-se de crime que coloca em risco a garantia da ordem pública, pois sabidamente é ele a porta de entrada ou a causa de muitos outros delitos graves, sem falar em sua capacidade de destruir vidas e lares pela proliferação do vício principalmente nos jovens. 
    A periculosidade dos agentes de tal crime é presumida, dada a natureza do mesmo. Por isso, de nada adiantaria a primariedade e bons antecedentes da parte autuada, já que a prisão se justifica para a garantia da ordem pública. No caso em tela ao contrário o acusado quando adolescente, já esteve internado por ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas […]
    Não bastasse isso, temos que a Lei 11.343/06, Nova Lei de Tóxicos, proíbe expressamente a liberdade provisória em casos de tráfico de entorpecentes. Trata-se de dispositivo que está em consonância com a ordem constitucional, em virtude do rigor dado pelo constituinte a crimes de tal magnitude como o objeto da presente análise, equiparado aos hediondos (artigo 5°, inciso XLIII, da Constituição de 1988). 
    Aliás, a liberdade provisória é proibida não apenas pelo texto da lei ordinária, mas decorre da proibição expressa de qualquer tipo de liberdade provisória, pois se a Lei Maior não permite a concessão de fiança ao tráfico de drogas e aos crimes hediondos, de nada adianta o legislador ordinário invadir tal seara e dispor em sentido contrário, sob pena de inquestionável inconstitucionalidade. 
    Então, não aproveita à parte peticionária nem mesmo a Lei 11.467/2007, que deu nova redação ao artigo 2° da Lei 8.072/90. A respeito, já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal recentemente: [...] 
    Diante do exposto, sendo incabível a liberdade provisória por força de norma constitucional, e observados agora os ditames dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE para PREVENTIVA do autuado acima mencionado. Expeça-se mandado de prisão.’ (e-STJ, fl. 149-152) 
    Colhe-se, ainda, do acórdão atacado: 
    ‘No caso dos autos, como já assinalado, as circunstâncias concretas do flagrante desautorizam, frontalmente, a pretensão veiculada nesta impetração. Isso porque, conforme consta do boletim de ocorrência de fls. 41/43, na data dos fatos, policiais militares receberam uma informação no sentido de que havia drogas e explosivos na residência do paciente, na qual o denunciado foi surpreendido guardando vultosa quantidade de narcóticos - ‘01 (uma)porção de ‘cocaína’, pesando 43,56 gramas, e 2.827 (dois mil oitocentos e vinte e sete) invólucros plásticos de ‘cocaína’, pesando 503,67 gramas’.
    Ademais, conforme documentos acostados às fls.106/138, o paciente já permanecera internado por atos infracionais análogos ao cometimento do delito em questão (tráfico de drogas), tudo a indicar dedicação habitual ao comércio espúrio, motivo pelo qual sua custódia cautelar mostra-se imprescindível para garantia da ordem pública. ‘ (e-STJ, fl. 16) 
    Como se se vê, o Juízo de Primeiro Grau decretou a prisão preventiva do paciente em razão da grande quantidade e natureza da droga apreendida, como forma de evitar a reiteração delitiva e em face da vedação à liberdade provisória contida no art. 44 da Lei de Drogas. 
    […].” (Grifos acrescentados)
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator